Tribunal: STF
Processo: Rcl 48063
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria violado a Súmula 343, bem como o decidido no Tema 136 da Repercussão Geral (RE 590809 RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO). 
    Na inicial, os reclamantes expõem o seguinte contexto fático (doc. 1):
    Trata-se de Ação Rescisória promovida pelo Banco BRADESCO S/A.
    (...)
    Em data de 05.07.91 os reclamantes (que são idosos e que não amealharam bens durante toda a sua vida, e que possuem como última esperança a aquisição da tão sonhada casa própria, para que possam deixar algo de concreto para seus filhos) adquiriram, através de Instrumento Particular de Venda e Compra, Mútuo, Pacto Adjeto de Hipoteca e Outras Avenças, o imóvel constituído pelo APARTAMENTO número 21, do Edifício Itanã, situado na rua Padre Vieira, 262, Santo André, SP.
    Tal aquisição foi materializada mediante o instrumento particular mencionado, que teve força de escritura pública, nos termos da Lei. 4380/64, que lhe deu guarida; sendo que, através do qual, o imóvel supra descrito restou hipotecado ao Banco Bradesco, e, os reclamantes devedores pela quantia financiada, importância esta que seria resgatada mediante 180 (cento e oitenta) prestações mensais, a contar da data de assinatura da avença.
    Os reclamantes pagaram oitenta e três (83) prestações; mas por entenderem que havia discrepância na forma da capitalização dos juros e demais encargos, viram por bem discutir judicialmente o contrato (revisão); sendo que em primeira instância tiveram vitória parcial, porem em segunda instância, o autor conseguiu reverter a decisão. Paralelamente a isto, o banco propôs ação de execução hipotecária, que tramitou perante a Sétima Vara Cível da Comarca de Santo André, através da qual os reclamantes perderam o imóvel, que foi adjudicado pelo autor, e transacionado (vendido) para terceiros em 27 de julho de 20101.
    VALE MENCIONAR QUE O BANCO AJUIZOU A EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA dando como valor da causa, o valor de mercado do imóvel, sendo que nesse valor estava embutido o valor das prestações vencidas e não pagas até então, e que somava a quantia de R$ 218.301,12 (duzentos e dezoito mil trezentos e um reais e doze centavos), sendo que o imóvel foi adjudicado por valor muito superior ao do saldo devedor (R$ 530.098,71). 
    Ocorre que, a despeito de tal situação, os reclamantes ingressaram em juízo, através de ação de procedimento comum, pleiteando a devolução das prestações efetivamente integralizadas no correr dos anos de vigência do instrumento particular já mencionado.
    Tal iniciativa se deu com o objetivo de restabelecer-se o status quo ante, sob pena de proteger-se a tese do enriquecimento sem causa que deflui do disposto no próprio Código de Defesa do Consumidor, a teor do estatuído nos arts. 51, inc. I e 53 deste diploma legal.
    Em primeira instância os reclamantes viram o seu pedido ser julgado improcedente, mas, porém, em segunda instância, no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a decisão recorrida, que foi reanalisada por três desembargadores, foi revertida para a sua procedência.
    (...)
    Com o trânsito em julgado do acórdão, os reclamantes postularam o cumprimento de sentença, que foi impugnado pelo banco, e acolhida parcialmente pelo juiz de primeira instância. As partes interpuseram embargos de declaração que foram rechaçados pelo magistrado “a quo”. Ato contínuo os reclamantes interpuseram agravo de instrumento, que foi conhecido e provido pelo Tribunal reclamado, afastando na íntegra a impugnação apresentada pelo banco.
    Assim, os reclamantes deram continuidade no cumprimento de sentença, e bloquearam ativos financeiros do banco, mas foram surpreendidos com a presente ação rescisória, após seus advogados (do banco) reterem o processo muito além do tempo concedido para terem vista fora de cartório, retardando o prosseguimento do feito (cumprimento de sentença), visando a apreciação da tutela de urgência, através da qual pretendiam a suspensão do andamento do processo que tramita em primeira instância. Todavia, de forma justa, o relator rejeitou a tutela de urgência, fundamentando de forma ímpar que “Vistos. 1. No caso em tela, não está presente o requisito autorizador da antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida pelo Autor, corporificado na existência de elementos que evidenciem de plano a "probabilidade do direito" invocado, nos termos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil. Ademais, "a tutela antecipada somente deve ser concedida em casos extremos e onde não existe dúvida alguma de que o requerente tem o direito que pretende ver reconhecido" (TJSP; AI nº 7261232500) (Grifei), o que não ocorre no caso vertente. 2. Determino citação dos Réus, para que, querendo, apresentem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970, do Código de Processo Civil. Int.”.
    Veja que o relator negritou e sublinhou, o que afasta a razão do banco, pois, o direito deste é incerto e gera muita dúvida, para não dizer que é totalmente improcedente. Apesar do Tribunal de Justiça ter indeferido a tutela de urgência o magistrado de primeira instância de forma completamente equivocada, e até “advogando” em prol do banco, suspendeu o feito até julgamento do agravo retido interposto pelo banco, da decisão que indeferiu a tutela de urgência.
    Os reclamantes peticionaram informando que o Tribunal de Justiça indeferiu a tutela de urgência e ainda fundamentaram o pedido no artigo 969 do CPC, que menciona que “a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Porém, apesar deste pedido ter sido realizado e protocolado, o ilustre magistrado não se dignou em apreciá-lo.
    Assim, o banco ajuizou a ação rescisória, alegando, em síntese, que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de mútuo financeiro, e o Tribunal de Justiça deu guarida a essa tese; todavia, como é de conhecimento jurídico, existem diversas decisões em sentidos diversos sobre o tema.
    Os reclamantes interpuseram Recurso Especial que não foi admitido, depois interpuseram Agravo que não foi acolhido e finalmente embargos de declaração.
    A Súmula 343 desse Pretório Excelso foi flagrantemente desobedecida, não restando alternativa aos reclamantes, senão o ajuizamento da presente reclamação, com vistas a preservar a autoridade do entendimento já sedimentado por essa E. Corte.  
    Ao final, requer-se a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, espera e confia no conhecimento da presente Reclamação para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, especialmente da Súmula 343, bem como a proferida em sede de repercussão geral nos autos do RE 590809, casse o acórdão proferido nos autos nº 2174815-49.2017.8.26.0000, manifestamente divergente dos entendimentos mencionados, especialmente quanto a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória quando houver decisões conflitantes sobre o tema, no mesmo e/ou em outros tribunais. (fl. 36). 
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. 
    Registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 24/6/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o processo encontra-se ativo, tendo como último lançamento processual a intimação do Ministério Público Federal da decisão que rejeitou os embargos declaratórios (28/6/2021).
    Os parâmetros de controle invocados são a Súmula 343 e o decidido no Tema 136 da Repercussão Geral (RE 590809 RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO). 
    Inicialmente, ressalto que a Súmula 343 é destituída de caráter vinculante, portanto, não autoriza o ajuizamento da reclamação, uma vez que seu conteúdo não é de aplicação obrigatória por outros Tribunais. Nessa linha: 
    EMENTA Embargos de declaração em reclamação. Conversão em agravo regimental. Perfil constitucional da reclamação. Paradigma destituído de efeito vinculante. Recurso não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, não se admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos dos precedentes. 2. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 3. Decisão judicial que desrespeita enunciado de súmula do STF sem efeito vinculante não dá ensejo ao ajuizamento de reclamação constitucional, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical pelos tribunais e juízos. 4. Impossibilidade do uso da reclamação como meio de saltar graus jurisdicionais. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 8217 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2013) 
    Quanto à alegação de violação ao Tema 136 de Repercussão Geral, a presente reclamação é manifestamente incabível, uma vez que não houve o pleno exaurimento das instâncias ordinárias, conforme exigência contida no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC.
    No caso, a presente controvérsia está em debate no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cuja última decisão foi a rejeição dos embargos de declaração contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, sob os seguintes fundamentos:
    A irresignação não merece acolhida.
    1. Não restou configurada a negativa de prestação jurisdicional.
    Conforme a iterativa jurisprudência deste Tribunal superior, deve ser afastada a alegação de ofensa aos artigo 1.022 do CPC/15, "na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional" (RCD no AREsp 1297701/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018). 
    No mesmo sentido, vejam-se, a título de exemplo: EDcl no Ag 749.349/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018; AgInt no REsp 1716263/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018; AgInt no AREsp 1241784/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018.
    No caso em tela, a decisão embargada, de modo claro, consignou que os ora embargantes, em sede de agravo (art. 1.042 do CPC/2015), não impugnaram todos os fundamentos dispostos na decisão que inadmitiu o recurso especial.
    Assim, não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, mas em mero inconformismo da parte com o acolhimento de tese jurídica contrária a seus interesses.
    2. Do exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Com efeito, a decisão reclamada descrita acima é passível de ser impugnada por meio de recurso adequado. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Além do mais, não consta, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário, o que confirma a ausência do exaurimento das instâncias recursais na origem, uma vez que não houve debate e juízo a respeito da matéria envolvendo o Tema 136 da Repercussão Geral (RE 590.809 RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO).
    Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl. 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente